Tribunal: STF
Processo: HC 256883
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 970.372, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão de primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo. 



    2. O pedido de remição foi baseado na conclusão de cursos profissionalizantes na modalidade de ensino à distância, com apresentação de certificados que indicavam a carga horária total, mas sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificados de conclusão de cursos à distância, sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão singular foi mantida, pois os certificados apresentados não comprovaram a frequência efetiva do apenado nos cursos, nem o cumprimento das horas diárias exigidas para a remição de pena. 



    5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do cumprimento das horas de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo. 



    6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a remição pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a remição pretendida.’”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pleito defensivo de remição da pena por estudo.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de remição de pena por estudos com base conclusão de cursos profissionalizantes. Sentenciado que, muito embora tenha comprovado a conclusão e a carga horária total de cada um dos cursos, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos trazidos no artigo 126, da Lei de Execução Penal, c. c. o art. 4º, da Recomendação nº 391/2021, do CNJ (que revogou a Recomendação 44/2013) Certificados apresentados que são insuficientes para a concessão da remição. Recurso desprovido.”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da concessão da remição pretendida.



    Afirma que “ao longo da execução penal o reeducando Marcel concluir três cursos por meio do ensina a distância (EAD)”, destacando que “os documentos anexos demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da remição de pena em razão do estudo”. Argumenta que “uma vez que os certificados comprovam a quantidade de horas estudas por modulo dos cursos, não há empecilhos para o cômputo das horas de estudo para fins de remição de pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante do exposto, requer digne-se Vossa Excelência a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecido o erro jurídico e flagrante ilegalidade em razão do não reconhecimento da remição em razão dos estudos realizados pelo método de ensino à distância. 



    Tendo em vista, que, o presente Habeas Corpus está devidamente instruído, requer seja dispensada a requisição das informações da autoridade coatora, nos termos do artigo 662, do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pese tenham sido consideradas as razões do agravante, a decisão singular não merece ser revertida. 



    Inicialmente, verifica-se a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo para manter a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de remição está atrelada à falta de comprovação da frequência do paciente aos cursos certificados (fls. 16/19):



    [...]



    O art. 126 da Lei de Execuções Penais – LEP prevê, em seu § 2º, que ‘as atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’. 



    No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução n. 391/2021 e pela Recomendação n. 44/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    A documentação juntada se limitou a indicar a grade curricular, os créditos de horas-aula e as médias de pontuação obtidas (fls. 25/39). Mas não é possível constatar a efetiva carga diária estudada, pois consta apenas o lançamento das estimadas horas-aula, no número fixo de 4 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. 



    Tampouco há referência à forma de aferição da presença virtual do aluno e à avaliação da aprendizagem. A mera referência da média de notas e de que houve aprovação no curso não é suficiente para comprovar, por si só, o tempo despendido pelo sentenciado para a realização das atividades do curso. 



    Dessa forma, impossível aferir o número de horas correspondente à efetiva frequência do apenado nas atividades educacionais. 



    Nesse contexto, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que, não havendo fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado – daí a importância do credenciamento da instituição de ensino perante a unidade penitenciária –, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.”



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que “no caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução n. 391/2021 e pela Recomendação n. 44/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ”, destacando ser “impossível aferir o número de horas correspondente à efetiva frequência do apenado nas atividades educacionais”.



    Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    O artigo 129 da Lei 7.210/84 dispõe, in verbis:



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca das horas de atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Destarte, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Remição de pena. Realização de cursos a distância ofertados pela Escola CENED. Não cumprimento das exigências do art. 126 da LEP e do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/21. Ausência de demonstração das horas de estudo efetivo. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 246.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual . ” . 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.859, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017) (grifei)



    Outrossim, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022) (grifei)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente